Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESPESAS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA AUTORIZADA PELA OPERADORA DE SAÚDE. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré Unimed em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “condenar a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL a custear as despesas concernentes à cirurgia de emergência na coluna (lombociatalgia), conforme guia de internação de ID. no 170189576, contrato no 5604234, no valor de R$ 42.724,54, mais acréscimos decorrentes do inadimplemento contratual, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos; b) condenar a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL à obrigação de compensar dano moral experimentado pelo autor mediante pagamento da quantia de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a contar desta data (STJ, 362), acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data de citação, haja vista o dano decorrer de relação contratual (STJ, súmula 54)”.
2. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente Central Nacional Unimed – Cooperativa Central que o hospital realizou as cobranças indevidas e negativou o nome do autor; que na hipótese de eventual débito entre o plano de saúde e a rede credenciada, o beneficiário não deverá ser cobrado; que não houve indicação e/ou autorização emitida de forma viciada. Ainda, afirma que a recorrente jamais deixou de pagar quaisquer serviços prestados pelo Hospital no atendimento aos seus beneficiários. Alega, também, que não houve ato ilícito de sua parte. Assim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de reparação por danos morais, devendo a quantia ser minorada para R$ 500,00, bem como a condenação solidária do hospital réu.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 60000220). Custas e preparo recolhidos (ID 60000222 - Pág. 1 /2 e 60000221 - Pág. 1/2 ). Contrarrazões apresentadas (ID 60000225).
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, logo aplica-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, pois o tratamento da paciente é considerado como prestação de serviço e o consumidor é o destinatário final.
6. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6, inciso III, do CDC.
7. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. Nos termos dos artigos 6 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a igualdade nas contratações, sendo as cláusulas contratuais interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Dessa forma, a situação dos autos configura ofensa aos princípios da transparência, da informação, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Verifica-se, pois, onerosidade em desfavor do consumidor, uma vez que não houve conhecimento esclarecido das condições contratuais às quais seria submetido, tendo em vista que no momento de sua internação o Plano de Saúde emitiu as guias autorizando o procedimento, o que afasta o dever de cumprir a obrigação exigida.
9. Diante das cobranças do hospital ao autor, presume-se que não foi realizado o pagamento pelo Plano de Saúde, que, além disso, não colacionou aos autos quaisquer comprovantes ou tratativas de pagamento com o hospital, razão pela qual deverá custear as despesas concernentes à cirurgia de emergência na coluna (lombociatalgia) do autor, conforme guia de internação de ID 170189576, contrato no 5604234, no valor de R$ 42.724,54, mais acréscimos decorrentes do inadimplemento contratual.
10. A cláusula das condições gerais do contrato assinado no momento do ingresso do paciente no hospital, que prevê a responsabilidade do paciente pelas despesas não cobertas, não atende a exigência da informação clara, precisa e atual que se exige do fornecedor quando o plano de saúde autorizou o atendimento.
11. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Vislumbra-se, portanto, a falha na prestação de serviços do hospital quando incluiu indevidamente o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.
12. Outrossim, a fim de evitar que os beneficiários sejam indevidamente cobrados pelos hospitais por ausência de pagamento das operadoras de saúde, sobretudo quando estas assumem o pagamento, emitindo autorizações para procedimentos e despesas hospitalares, não pode o consumidor, posteriormente, ser surpreendido com a cobrança indevida de tais valores e, ainda, ter o seu nome lançado no rol dos inadimplentes. Desse modo, oportuno destacar a solidariedade entre os fornecedores da prestação de serviço defeituosa (o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC), de modo que a cobrança se afigura como irregular e indevida, caracterizando o abuso de direito pelo hospital em decorrência da inadimplência do Plano de Saúde. Ademais, no caso em apreço, mostra-se evidente que ambos concorreram para o infortúnio suportado pelo autor.
13. Cumpre observar que o dano moral em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é “in re ipsa”, isto é, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), o ilícito repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e preocupações na esfera íntima da parte autora.
14. No que tange ao quantum fixado a título de indenização por dano extrapatrimonial, este tem como objetivo a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, assim como a prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário. Assim, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
15. Nesse ponto, importante salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos.
16. Desta feita, é possível concluir que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença para indenização por dano moral mostra-se razoável e proporcional ao caso, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
17. Por fim, deixo de analisar os pedidos do recorrido de reforma da sentença feitos em contrarrazões, por não ser o instrumento processual adequado para pedidos dessa natureza.
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para A) Condenar a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL a custear as despesas concernentes à cirurgia de emergência na coluna (lombociatalgia), conforme guia de internação de ID no 170189576, contrato no 5604234, no valor de R$ 42.724,54, mais acréscimos decorrentes do inadimplemento contratual, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos; B) condenar SOLIDARIAMENTE as rés CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E O HOSPITAL REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA à obrigação de compensar o dano moral experimentado pelo autor mediante pagamento da quantia de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a contar desta data (STJ, 362), acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data de citação, haja vista o dano decorrer de relação contratual (STJ, súmula 54). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.